Tribunal: TJES
Processo: 5003186-69.2024.8.08.0045
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2026-04-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003186-69.2024.8.08.0045

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.

RECORRIDO: PLENA TELECOM LTDA

RELATOR(A):

THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5003186-69.2024.8.08.0045

Embargante/Recorrida:
PLENA TELECOM LTDA

Embargada/Recorrente:
TELEFÔNICA BRASIL S/A- VIVO

RELATOR
: Thaita Campos Trevizan

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REJEIÇÃO.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso, mantendo sentença que declarou a inexigibilidade de multa por fidelidade (R$ 18.305,00) e condenou a operadora ao pagamento de danos morais (R$ 3.000,00), fixando honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se houve omissão no acórdão ao fixar os honorários sucumbenciais apenas sobre o valor da condenação (danos morais), sem incluir o proveito econômico obtido com a desconstituição da multa contratual.

III. Razões de decidir

Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito ou ao inconformismo com a conclusão adotada. Inexistência de omissão, uma vez que o acórdão fixou a verba honorária em estrita observância ao critério previsto no art. 55 da Lei nº 9.099/1995, optando pelo critério da condenação em detrimento do proveito econômico. A pretensão de alteração da base de cálculo dos honorários configura nítida intenção de reexame da matéria, o que é vedado na via integrativa dos aclaratórios.

IV. Dispositivo e tese

Embargos conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:
"Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão de fundamentos jurídicos ou para a reforma do critério de fixação de honorários advocatícios adotado pelo órgão julgador quando inexistem os vícios do art. 1.022 do CPC."

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 9.099/1995, art. 55; CPC, arts. 85, § 2º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt na HDE nº 6.251/EX, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 21.05.2024.

RELATÓRIO

Trata-se de ação anulatória de débito c/c danos morais em que a parte autora (Plena Telecom) questionou a cobrança de multa por fidelidade (R$ 18.305,00) após o prazo original e a negativação indevida. O Acórdão (ID 17378767) negou provimento ao recurso da Telefônica, mantendo a sentença que declarou a inexigibilidade do débito e condenou a operadora ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais. No dispositivo do Acórdão, a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais foi fixada em 20% sobre o valor da condenação.

A Embargante - ID 17400118 - alega a existência de omissão no julgado. Sustenta que o Acórdão fixou honorários apenas sobre o valor da condenação (danos morais), omitindo-se quanto ao proveito econômico obtido. Argumenta que o proveito econômico corresponde ao valor da multa desconstituída (R$18.305,00), devendo os honorários incidir sobre a soma da condenação em danos morais e do proveito econômico, conforme art. 85, § 2º do CPC.

A Embargada - ID 17969635 - alega que a parte autora pretende a rediscussão do mérito, o que é vedado em sede de aclaratórios. Defende a inexistência de omissão, afirmando que a matéria foi apreciada de forma suficiente e que a pretensão de incluir o "proveito econômico" é mero inconformismo.

É o breve relatório. Decido.

VOTO

Os Embargos de Declaração constituem instrumento processual com o escopo de aperfeiçoar o julgado, destinando-se, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Conforme a jurisprudência consolidada, notadamente a do Superior Tribunal de Justiça (STJ), esta via recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa ou ao inconformismo com a conclusão adotada pelo órgão julgador, tampouco serve para compelir o julgador a se manifestar sobre argumentos que, embora suscitados, são incompatíveis com o resultado do julgamento.

Vejamos o entendimento do C. STJ:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NA AÇÃO DE HOMOLOGAÇÃO DE SENTENÇA ESTRANGEIRA. NÃO CONHECIDO AGRAVO INTERPOSTO CONTRA DESPACHO. OPOSIÇÃO DE ACLARATÓRIOS. PRETENSÃO DE REEXAME . INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. A Corte Especial não conheceu do agravo interno interposto contra despacho, em razão da ausência de conteúdo decisório - artigo 1 .001 do Estatuto Processual Civil. 2. Consoante a literalidade do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, e/ou corrigir eventual erro material . 3. O recurso aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa, conforme pretende o embargante. 4. Embargos de declaração rejeitados . (STJ - EDcl no AgInt na HDE: 6251 EX 2021/0408016-3, Relator.: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 21/05/2024, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 27/05/2024)

Assim sendo, passo à análise dos pontos suscitados pelas partes.

Os embargos são tempestivos e devem ser conhecidos. Contudo, no mérito,
não assiste razão a parte Embargante.

No caso em tela, a decisão colegiada examinou a pretensão recursal e manteve a sentença em sua integralidade. O Acórdão expressamente fixou a condenação em honorários advocatícios no patamar de
20% sobre o valor da condenação
, em estrita observância ao que dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95.

O fato de o Embargante insistir na inclusão do "proveito econômico" na base de cálculo não configura omissão, mas mera discordância com a interpretação jurídica dada pelo Colegiado, que optou pelo critério literal previsto na Lei de Regência dos Juizados Especiais.

O manejo dos Embargos de Declaração demonstra a nítida intenção do Embargante de obter o reexame da matéria e a alteração do resultado do julgamento, o que é vedado pela função integrativa deste recurso. A decisão impugnada apresenta-se devidamente motivada, abordando os fundamentos que a Turma considerou pertinentes para julgar a lide.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO e REJEITO os Embargos de Declaração
opostos por PLENA TELECOM LTDA, por entender que o acórdão embargado não padece de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, servindo os aclaratórios apenas à rediscussão do mérito já decidido.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

RELATORA

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)